Tribunal: TJMT
Processo: 0005394-91.2014.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005394-91.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WANDERLEA DE QUADROS VIEIRA - CPF: 453.321.771-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), DROGALINS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 08.199.447/0001-43 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DROGALINS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 08.199.447/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO – FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA – SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO
ON LINE
- PROVIMENTO AO RECURSO.

A multa imposta à Fazenda Pública pelo descumprimento de ordem judicial, embora factível, pode ser substituída pelo bloqueio judicial, pois atinge diretamente o erário e, de consequência, toda a sociedade.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça admitem o bloqueio de verbas públicas para garantir o cumprimento de decisão judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou custeio do tratamento de saúde.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer n.º 00053949-12.2014.811.0041, proposta por Wanderleia de Quadros Vieira em desfavor do

Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido inicial para determinar ao requerido que assegure à parte autora a devida assistência à saúde, conforme indicação do médico que acompanha seu caso, ratificando a liminar outrora concedida.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso alega que a multa diária fixada quando do deferimento da medida liminar e confirmada pela r. sentença deve ser substituída por meio menos gravoso, qual seja, penhora
online
dos valores necessários ao adimplemento da obrigação.

Contrarrazões no id. 20645993 rechaçando os argumentos do apelante.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Procurador Paulo Ferreira Rocha, manifestou-se pelo provimento do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso e, em sede de remessa necessária, pela retificação parcial do
decisum
, para que a multa diária fixada seja substituída pelo bloqueio
on line
, via BacenJud, em caso de descumprimento da decisão judicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como

relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer n.º 00053949-12.2014.811.0041, proposta por Wanderleia de Quadros Vieira em desfavor do

Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido inicial para determinar ao requerido que assegure à parte autora a devida assistência à saúde, conforme indicação do médico que acompanha seu caso, ratificando a liminar outrora concedida.

O recurso deve ser provido.

Com efeito, de acordo com os autos, o juízo
a quo
deferiu liminar determinando ao Estado de Mato Grosso, sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), o fornecimento dos medicamentos
“Tartarato de Brimonidina”
e
“Duo Travatan (Travoprosta + Maleato de Timolol)”

à autora, Wanderleia de Quadros Vieira
,
em razão de ser portadora de glaucoma, com baixíssima acuidade visual em ambos os olhos, e de haver sério risco de evolução da doença com iminente perda visual bilateral e irreversível.

Ao sentenciar o feito, o magistrado de piso ratificou essa liminar, o que redundou no presente recurso, interposto pelo Estado Mato Grosso, requerendo a substituição de tal medida coercitiva pelo bloqueio
online.

Assiste razão ao recorrente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou seu entendimento no sentido de que é perfeitamente possível a imposição de multa cominatória à Fazenda Pública, nos termos dos arts. 497 c/c art. 498-A do CPC, pois constitui meio de coerção e tem por objetivo compelir o Estado ao cumprimento de uma determinação judicial.

No entanto, embora factível, há outros meios para assegurar a efetividade das decisões judiciais que são menos prejudiciais ao ente público do que a multa cominatória, já que tal penalidade não atende aos interesses do bem comum, pois é a própria sociedade que suporta o ônus da decisão.

Aliás, o artigo 536 do CPC não deixa dúvidas quanto a essa questão ao estabelecer que o julgador poderá, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as medidas necessárias à efetivação da tutela específica pleiteada. Veja-se:

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou não fazer, o Juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela especifica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

Nessa linha de entendimento, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral, ratificando a jurisprudência da Corte Suprema, no sentido de que, havendo risco de grave comprometimento da saúde do demandante, o bloqueio de verbas públicas mostra-se possível,
in verbis
:

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS PARA GARANTIA
. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE.
EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL
. (RE 607582 RG, Relator(a): Min. Ellen Gracie, julgado em 13/08/2010, DJe-159 Divulg 26-08-2010 Public 27-08-2010). [Negritei].

O Superior Tribunal de Justiça, em conformidade com a jurisprudência do STF, também se posiciona favoravelmente ao bloqueio
on line
de valores:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA E FIXAÇÃO DE MULTADIÁRIA. ART. 461, §§ 4º E 5º, DO CPC. MEDIDAS EXCEPCIONAIS. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO OU DEMONSTRAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO OU EVIDENTE AMEAÇA DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM MANDAMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.

I. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial 1.069.810/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que cabe ao magistrado avaliar a adoção das medidas necessárias ao cumprimento de decisão que impõe o fornecimento de medicamentos, podendo, inclusive, determinar, fundamentadamente, o bloqueio de verba pública necessária à sua aquisição (STJ, REsp 1.069.810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 06/11/2013). II. É possível o bloqueio de verba e a imposição de multa, com fundamento no art. 461, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil, para compelir o réu a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer, norma que o STJ tem aplicado subsidiariamente ao mandado de segurança. Nesse sentido: STJ, AgRg nos EDcl no RMS 42.249/GO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/12/2013.

III. (...).

IV. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o bloqueio de verbas públicas para garantir o cumprimento de decisão judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde. Porém, o STJ entende que o bloqueio de verbas públicas é medida excepcional, só sendo legítimo 'para o fim de garantir o fornecimento de medicamento à pessoa que dele necessite, quando houver o risco de grave comprometimento da saúde do demandante'
(RMS 35.021/GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28.10.2011). (...). (RMS 38.574/GO, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/04/2014, DJe 05/05/2014). [Destaquei].

Por efeito, esta Corte também não destoa do entendimento expresso pelos tribunais de superposição, veja-se:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL –
DIREITO A SAÚDE
DA CRIANÇA – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ESPECIALIZADO - NEUROCIRURGIA – HIDROCEFALIA (CID G91) – UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO EM UNIDADE – MULTA ARBITRADA– AFASTADA -
POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA
- SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

[...]

4
. Reconhecendo a necessidade de fixação, em face do ente público, de um meio coercitivo para o cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela possibilidade do bloqueio
on line
, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada. No caso dos autos, a medida vindicada foi cumprida efetivando o direito a saúde da criança.

5. Sentença Retificada Parcialmente. (ReeNec, 93752/2013, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Terceira Câmara Cível, Data do Julgamento 28/01/2014, Data da publicação no DJE 06/02/2014). [Negritei].

Evidente, portanto, por todo o exposto, o cabimento da substituição da multa diária pelo bloqueio
on line
em caso de descumprimento das decisões judiciais, devendo ser reformada a sentença no particular.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e substituir a aplicação de multa diária, na hipótese de descumprimento da obrigação, por bloqueio de valores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019